Tribunal: TJPA
Processo: 0809780-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809780-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL, BEM COMO, DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente responde a outro processo criminal, o que demonstra a sua reiteração criminosa, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de seu filho menor.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001582-07.2020.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04.07.2020, após representação formulada pelo Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial - NIP e do Núcleo de Apoio de Investigação - NAI/Baixo Tocantins, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006
. O mandado prisional foi cumprido em 10.07.2020.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, pois não existe comprovação de que realmente se tratava do paciente nas interceptações telefônicas realizadas, e, da análise detida das transcrições, observa-se que os diálogos travados não passam de conversas triviais cotidianas, totalmente inaptos a indicar o envolvimento do coacto em tráfico de drogas ou em organização criminosa.

Afirma que o outro processo a que o paciente responde ainda se encontra em fase de instrução, não havendo condenação transitada em julgado apta a servir de base para justificar a manutenção de sua custódia.

Requer, ainda,
seja-lhe concedida a prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, incisos II, III e VI do CPP, eis que é
portador do vírus HIV, enquadrando-se no grupo de risco para o COVID-19
, de acordo com o que dispõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, possuindo quadro de saúde extremamente debilitado, de forma que, se colocado em meio a aglomerações de outros detentos, ou até mesmo isolado, sem o devido tratamento adequado, correrá grande risco de ter piora considerável e evoluir a óbito.

Aduz, ademais, que
é pai de 01 (um) menor de apenas 05 (cinco) meses de vida, sendo ele, portanto, imprescindível aos cuidados do menor
, pois é o único responsável pelos cuidados com a criança, que sempre esteve sob seu total cuidado e zelo.

Argumenta, por fim, a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para que se proceda à
substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

O Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que, em 01.07.2020, o Delegado da Polícia Civil, do Núcleo de Apoio à Investigação - NAI/Baixo Tocantins, apresentou representação criminal, para fins de decretação da prisão preventiva de ALENQUER FARIAS DA SILVA, e outros representados, em razão indícios de autoria/participação do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico, tendo havido manifestação do MP favorável a decretação da custódia cautelar.

Informa que, no dia 04.07.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, para fins de garantia da ordem pública. Em 17.09.2020, foi indeferido o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, apresentado em favor do coacto, uma vez que ele não demonstrou se encontrar em estado de extrema debilidade em razão de doença grave, bem como, que não poderia ter tratamento adequado pela casal penal, tampouco que seria o único responsável por seu filho menor de 12 anos.

Por fim, assevera que os autos encontram-se com vistas ao MP, para eventual oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos no
art. 33,
caput
e §1º e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão, datada de 04.07.2020, a autoridade coatora assim se manifestou:

“Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, do Núcleo de Inteligência Policial -NIP, e do Núcleo de Apoio à Investigação- NAI/Baixo Tocantins, requerendo a decretação de prisão preventiva e busca apreensão em face de MANOEL MIRANDA DA COSTA vulgo MOLEQUINHO; ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, vulgo MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA vulgo BAFO; LILIANE ARAUJO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ vulgo ZÉ BABÁ; MAURI EDSON VULCÃO COSTA vulgo DÉO; MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NATANAEL LOBATO FERREIRA vulgo NAEL; ALEXANDRE MIRANDA COSTA vulgo SETE BOIAS; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA vulgo PLAYBOY, argumentando estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação das medidas cautelares. Aos presentes autos foram juntados relatório de intercepetação telefônica com autorização judicial. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão. Vieram os autos conclusos. Eis a síntese necessária. Passo a fundamentar. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o Município de Igarapé-Miri é conhecido nacionalmente como a Capital Mundial do Açaí, por ser considerado o maior produtor e exportador do fruto. Todavia, infelizmente, o Município não tem chamando atenção apenas em decorrência de suas virtudes, mas também pelos altos índices registrados da prática de delitos violentos, crimes estes em sua maioria procedentes e relacionados com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. É notório, que gradativamente, as Facções Criminosas, tem atuado como um estado paralelo, deixando a população refém de sua atuação, principalmente as que sobrevivem da mercancia ilegal de entorpecentes, vem assumindo o controle dos municípios brasileiros. De maneira, que este feito tem se multiplicado alastrando em um ritmo acelerado, atingindo todas unidades da federação. Ademais, é necessário que o estado assuma o papel que lhe outorgado pela constituição e legislação brasileira, reprimindo o tráfico de drogas e responsabilizado os autores deste delito. A representação por meio da intercepção telefónica apurou que os investigados abaixo relacionados estejam praticando o tráfico de entorpecentes. (...)

2.0
A respeito do investigado ALENQUER FARIAS DA SILVA

Um dos fornecedores de drogas do MANOEL MOLEQUINHO é o seu próprio pai, o ALENQUER FARIAS DA SILVA. O investigado, agora, em tela, se revela um dos maiores vendedores de drogas de diversas espécies. Existem indícios de que ele fornece para algumas regiões e sua atividade criminosa excede os limites do estado do Pará.

O investigado foi preso preventivamente em 2018 (tráfico de drogas), no entanto, seu alvará saiu 15 (dias) depois. Posteriormente, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, novamente, e convertida em prisão preventiva, e, atualmente, cumpre prisão domiciliar.

No diálogo que se apresenta, o seu filho mantém contato com o objetivo de adquirir drogas para revenda, e seu pai revela que não é a primeira compra que o MOLEQUINHO faz, o que demonstra a prática do crime em associação.

O referido investigado, além de ter envolvimento contumaz com o tráfico de drogas, ele também comercializa armas de fogo – no diálogo abaixo, se trata de uma Pistola
. (...)

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito merece prosperar.

(...)

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal. Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato. Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, tais como interceptação telefônica com autorização judicial, realizada nos aparelhos celulares do acusados, mas principalmente ao transcrições das conversas captadas durante a interceptação, que narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os oras representados, demostrado uma organização para a prática do tráfico de drogas, no munícipio de Igarapé-Miri. (...).

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, que resta cogente a necessidade de manter a conveniência da instrução criminal, ou seja, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que os ora representados continuarão a pratica o crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítima e seus familiares, atrapalhando consideravelmente a instrução criminal, razão pela qual devem ser segregados do convívio com a sociedade. Presente também o requisito atinente à garantia da ordem pública, ou seja, se permanecer em liberdade, há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar. Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. (...).Decido. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA e a BUSCA E APREESSÃO DE MANOEL MIRANDA DA COSTA (MOLEQUINHO); ALENQUER FARIAS DA SILVA; IVANILDO SILVA BRABO, conhecido por MANGUITA; JEFERSON AZEVEDO DA COSTA; JHON LENON FERREIRA COSTA (BAFO); LILIANE ARAUJO VAZ; MARCOS BRABO DA LUZ (ZÉ BABÁ); MAURI EDSON VULCÃO COSTA (DÉO); MAGDA PATRÍCIA VIDAL DE SOUZA; NAEL (NATANAEL LOBATO FERREIRA); ALEXANDRE MIRANDA COSTA; ANDERSON COSTA DA SILVA e DANIEL BRABO SILVA (PLAYBOY), tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.” (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, ele seria grande fornecedor de drogas da cidade de Igarapé-Miri/PA, fazendo parte de grupo criminoso ligado à Facção Comando Vermelho, em associação com seu filho “Molequinho” e outros representados, o que fomentaria a prática de crimes no município e região.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
informação constante das peças do
writ,
de que o paciente já responde a outro processo (ação penal nº 0011828-47.2019.8.14.0006), por crime da mesma natureza
. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da mesma forma, quanto ao pleito de prisão domiciliar, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.
Ao contrário, os documentos colacionados pelo requerente (docs. ID 3745065, às fls. 19 e 20) indicam que a doença encontra-se controlada, e que ele vem recebendo tratamento de forma adequada., Em outras palavras, é oportuno repisar, que inexiste no bojo dos autos, qualquer documento capaz de atestar o atual estado de saúde do paciente, bem como, a impossibilidade da Casa Penal oferecer o tratamento necessário, inclusive fora do ambiente carcerário.

Mister frisar que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PLEITO ALTERNATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESAFIANDO O RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. Incabível a impetração de habeas corpus, na espécie, em que a irresignação diz com matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, e que deve ser atacada mediante o recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo 197 da LEP.
Inexistência de flagrante ilegalidade a autorizar o excepcional conhecimento da ordem, haja vista que não comprovada a necessidade de tratamento médico domiciliar e tampouco solicitada a transferência de presídio junto ao Juízo de origem
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus, Nº 70081910127, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 31-07-2019).

Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de seu filho menor.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministerial de Segundo Grau, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2020